Tribunal: TJPA
Processo: 0008816-23.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008816-23.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0008816-23.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão quanto à aplicação da taxa selic. Correção monetária e juros de mora. Aplicação do entendimento do stj. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A. em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, para determinar que a restituição dos descontos indevidos ocorra de forma simples, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão quanto à fixação expressa da taxa de juros aplicável à condenação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar, de forma expressa, a aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admitida sua utilização com efeitos modificativos quando a correção do vício repercute no conteúdo do julgado.

4.

A ausência de menção expressa à taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora caracteriza omissão, especialmente em condenações envolvendo responsabilidade civil, cuja liquidação deve observar o art. 406 do Código Civil.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a taxa SELIC é aplicável às condenações por danos morais, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária, conforme precedentes da Corte Superior (EDcl no REsp 1.848.862/RN e AgInt no AREsp 1.199.672/PR).

6.

Assim, impõe-se a retificação do julgado para determinar que os valores devidos sejam atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros legais com base na taxa SELIC, a qual já contempla correção monetária e juros moratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos e modificativos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à definição expressa da taxa de correção monetária e juros legais na condenação por danos morais enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. Aplica-se à condenação cível a taxa SELIC, que engloba juros de mora e atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do STJ. 3. É vedada a cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008816-23.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 28765853) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade
, “
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a
restituição
dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na

forma simples
;

Relativo a apelação do autor ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO
: NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No mais, mantenho a r. sentença.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

28006883):

“
Ementa
: direito civil e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Contrato não comprovado. Cartão de crédito consignado com reserva de margem. Inexistência do negócio jurídico. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Restituição simples. Parcial provimento do recurso do banco e desprovimento do recurso adesivo.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A. e recurso adesivo por ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu a inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou o cancelamento do contrato e dos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a responsabilidade do banco pelos descontos efetuados; (ii) definir se a devolução dos valores deve ser simples ou em dobro, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência do contrato negado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Ausente tal comprovação, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

4. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno que integra o risco da atividade econômica.

5. A ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova do sofrimento, bastando a comprovação da conduta ilícita.

6. A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida.

7. A repetição em dobro de valores indevidamente descontados somente é cabível nas hipóteses de conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, conforme modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 676608/RS, tal devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. Sendo anteriores, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do banco parcialmente provido; recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que não comprova a contratação válida do cartão de crédito consignado responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. 2. A ausência de contrato firmado ou de autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. A repetição do indébito deve observar a boa-fé objetiva, sendo cabível a devolução em dobro somente para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ. 4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso e não comporta majoração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer
“
o acolhimento dos presentes embargos para que restem abordados os vícios levantados acima.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008816-23.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do presente recurso
, conheço.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Rememoro que o Embargante aponta a existência de
omissão ao julgado, ante a ausência de
aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação por danos morais e materiais, pelo que entendo que merece acolhimento.

Explico.

Da análise dos autos, vislumbro que, a despeito de ter constado o índice a ser utilizado quando aos danos morais, deixou de ser expresso quanto a aplicação da taxa SELIC, pelo que passa a suprir a omissão, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que formaram meu convencimento, no particular.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.”.
(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Conforme se verifica o acórdão não alterou a taxa estabelecida em sentença pelo Juízo de primeiro grau, o qual utilizou a taxa INPC, válida a época do julgamento.

Dessa forma, deve ser reformado o
decisum
para determinar que
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Relatora

Belém, 16/10/2025